Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. Comprovado nos autos o interesse de agir da parte autora e a necessidade de propositura da ação para a obtenção da tutela jurisdicional, e considerando a configuração da pretensão resistida por parte do réu/apelante, que pugnou pela improcedência dos pedidos autorais por meio de contestação, a aplicação da teoria da causalidade não se revela adequada. Nesse contexto, uma vez que a parte autora logrou êxito no provimento de seus pedidos, a condenação do réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.